Tribunal: TJPA
Processo: 0818695-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818695-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVID COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, §2º, II, C/C ART.14, II DO CPB. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CARÊNCIA DE REANÁLISE DA MEDIDA EXTREMA. PREJUDICADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA ANALISADA E MANTIDA EM SEDE DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto a fundamentação do decreto preventivo constata-se que se encontra minimamente motivado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal,
uma vez que a autoridade coatora estabeleceu a custódia cautelar com base nos elementos do caso concreto
disponíveis nos autos, principalmente pelos documentos juntados, depoimentos e exame de corpo de delito estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva;

2.

Observa-se que o paciente gera risco a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que em um curto período, o paciente foi acusado de crime contra a vida, contra a integridade física e contra a liberdade sexual de uma adolescente, além disso, vale ressaltar que foi difícil a sua captura pois não se apresentou em delegacia e mudou de endereço logo após o cometimento do crime sem informar seu paradeiro, sendo impossível a sua intimação;

3.

Quanto a alegação de que o paciente se encontra a mais de 90 (noventa) dias preso sem que o juízo
a quo
tenha feito a reanalise da prisão não merece prosperar, pois no dia 05/12/2023 houve decisão de pronúncia na qual a autoridade coatora fundamentou a manutenção da prisão preventiva do coacto, portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal;

4.

As qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

5.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente DAVID COSTA DA SILVA, já qualificado nos autos, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II c/c art.14, II do CPB, preso no dia 19/07/2023 em decorrência de cumprimento de mandado de prisão, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju.

Alega, fundamentalmente, a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos da custódia; b) suficiência das medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP; c) carência de reanálise da medida extrema; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 16 de fevereiro de 2020 o paciente tentou matar a vítima Raian Evangelista Castro no Município de Moju no Estado do Pará, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade. Consta dos autos que no dia citado, a vítima se deslocou numa embarcação, tipo “rabeta”, até uma festa que ocorria na Sede e Bar Santa Maria, localizado às margens do Rio Moju. Chegando ao local amarrou a “rabeta” na ponte, após alguns instantes o coacto chegou em alta velocidade em outra “rabeta” e colidiu com sua embarcação, momento em que ela começou a naufragar, ao vê-la afundando, a vítima pediu para o paciente retirá-la, quando iniciaram uma discussão, de forma que o agente verbalizou que já havia matado uma pessoa e não era difícil para matar a vítima.

Após a discussão, o ofendido foi retirar a embarcação do fundo do rio e em seguida chamou sua irmã para irem embora do local, quando nesse momento o coacto passou, tirou uma faca da cintura e deferiu-lhe diversos golpes. A vítima foi socorrida e encaminhada para Unidade Mista de Moju. O paciente empreendeu fuga do local e não foi localizado para ser intimado a comparecer na Delegacia para prestar esclarecimentos.

A denúncia foi oferecida no dia 27/10/2021 e devidamente recebida. Atualmente a autoridade coatora pronunciou o paciente, ocasião em que a defesa apresentou recurso em sentido estrito.

Quanto a fundamentação do decreto preventivo constata-se que se encontra minimamente motivado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal,
uma vez que a autoridade coatora, diferente do que alega o impetrante, estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico
, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos disponíveis nos autos, principalmente pelos depoimentos, documentos juntados e exame de corpo de delito estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
previstos no art.312 do CPP, sendo confirmados inclusive, pela decisão de pronúncia, deixando claro que há necessidade da prisão preventiva
ante o perigo concreto do crime.

Verifica-se ainda, estar demonstrado o
periculum libertatis
diante da gravidade concreta do delito, que leva risco à ordem pública

e a tranquilidade social, que conforme mencionado, ameaçou a vítima com uma faca em um evento dançante as margens do Rio Moju, logo, deferiu-lhe 5 (cinco) facadas após um mero desentendimento, atingido a região do seu braço, costas e costela, causando debilidade permanente que ocasionou a cirurgia da retirada de seu braço, só não vindo a falecer por situações alheias a vontade do coacto. Dessa forma, observa-se que suas ações demonstram extrema violência e periculosidade pelas circunstâncias em que o crime foi cometido.

Vale ressaltar, que o paciente ostenta em sua certidão de antecedentes criminais alguns processos em curso, sendo um deles de lesão corporal, no qual não compareceu à audiência preliminar justamente por não ter sido encontrado (como no presente caso), como também foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, inclusive, se não tivesse sido preso por esse outro crime, ainda estaria em local incerto e não sabido, acarretando inegável prejuízo para a instrução processual.

Assim, a liberdade do paciente gera risco a ordem pública tendo em vista que em um curto período, o paciente foi acusado de crime contra a vida, contra a integridade física e contra a liberdade sexual de uma adolescente, gerando intranquilidade em seu meio social. Além disso, vale ressaltar que foi difícil a sua captura, pois não se apresentou em delegacia e mudou de endereço logo após o cometimento do crime, sem informar seu paradeiro, sendo impossível sua intimação.

Assim sendo, diante do quadro de maior gravidade delineado,
não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a

medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal
.
Portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Quanto a alegação de que o paciente se encontra a mais de 90 (noventa) dias preso sem que o juízo
a quo
tenha feito a reanalise da prisão não merece prosperar, pois no dia 05/12/2023 houve a decisão de pronúncia,
na qual a autoridade coatora fundamentou a manutenção da prisão preventiva do coacto, portanto, não há o
que se falar em constrangimento ilegal.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 23 de fevereiro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/02/2024